Tribunal: TJSP
Processo: 2067763-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Decisão que declinou a competência. Agravante que pretende a manutenção do feito na Vara Comum sustentando a necessidade de perícia grafotécnica que considera complexa. Impossibilidade. Prova pericial de pouca complexidade no âmbito dos Juizados Especiais. Inteligência do art. 10, da Lei no 12.153/09. Entendimento firmado na C. Câmara

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Decisão que declinou a competência. Agravante que pretende a manutenção do feito na Vara Comum sustentando a necessidade de perícia grafotécnica que considera complexa. Impossibilidade. Prova pericial de pouca complexidade no âmbito dos Juizados Especiais. Inteligência do art. 10, da Lei no 12.153/09. Entendimento firmado na C. Câmara Especial. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.